Tribunal: TJES
Processo: 0022623-03.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022623-03.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA REDUZIDA JUDICIALMENTE. OMISSÃO QUANTO A CONSECUTÁRIOS LEGAIS E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS POR AMBAS AS PARTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e pelo Município de Vitória contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do ente público para reconhecer a abusividade da tarifa de serviços de terceiros, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 31.989,69 para R$ 10.000,00, com manutenção da sua exigibilidade. A instituição financeira alega omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o novo valor da multa. O Município, por sua vez, sustenta omissão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando o arbitramento integral dos honorários à parte adversa, sob o argumento de sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos marcos temporais para incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre a multa administrativa reduzida judicialmente; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à distribuição da sucumbência e à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4. Verifica-se omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a multa reduzida, o que enseja acolhimento parcial dos embargos da instituição financeira.

5. A correção monetária deve incidir a partir da data da publicação do acórdão (01/11/2024), por se tratar de valor arbitrado judicialmente em montante atual, enquanto os juros moratórios devem fluir a partir do trânsito em julgado, respeitando o princípio da segurança jurídica e evitando reformatio in pejus.

6. Também se constata omissão do acórdão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, cabendo acolhimento parcial dos embargos do Município de Vitória.

7. Considerando que o Município teve parcialmente provido seu recurso e a multa foi reduzida em cerca de 68%, o resultado impõe o reconhecimento de sucumbência recíproca proporcional, nos termos do art. 86 do CPC.

8. Em consonância com jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios devem ser suportados proporcionalmente por ambas as partes, com base no proveito econômico obtido por cada uma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária sobre multa administrativa reduzida judicialmente incide a partir da publicação do acórdão que a fixou em valor atual.

2. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que confirmou a exigibilidade da penalidade.

3. Em caso de êxito parcial de ambas as partes, a sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente ao resultado econômico obtido por cada litigante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 86, caput; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5003636-85.2018.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09.03.2022.
TJES, Embargos de Declaração na Ap. nº 024151371374, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 23.04.2018.
STJ, AgRg no REsp 615060/RS, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 17.12.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, de outro, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, para reconhecer a abusividade da tarifa de serviços de terceiros e, por conseguinte, reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 31.989,69 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo sua exigibilidade.

Em suas razões recursais (ID 11320887), a embargante
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega omissão no v. acórdão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o novo valor da multa.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em seus aclaratórios (ID 11160294), sustenta omissão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, defendendo que houve sucumbência mínima sua, o que justificaria o arbitramento integral dos honorários à parte embargada.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 12808452 e 12930728.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, de outro, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, para reconhecer a abusividade da tarifa de serviços de terceiros e, por conseguinte, reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 31.989,69 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo sua exigibilidade.

Em suas razões recursais (ID 11320887), a embargante
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega omissão no v. acórdão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o novo valor da multa.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em seus aclaratórios (ID 11160294), sustenta omissão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, defendendo que houve sucumbência mínima sua, o que justificaria o arbitramento integral dos honorários à parte embargada.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 12808452 e 12930728.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

No caso em exame, de fato, verifico que o pronunciamento judicial incorreu no alegado vício de omissão.

Como mencionado, a embargante
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega omissão no v. acórdão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o novo valor da multa.

Com razão parcial.

De fato, ao reduzir o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00, a decisão não explicitou os marcos temporais para incidência dos consectários legais. Há, portanto, omissão a ser sanada.

Considerando que o novo valor da penalidade foi fixado judicialmente em montante atual, a correção monetária deve incidir
a partir da data da publicação do acórdão
(01/11/2024), ao passo que os juros moratórios devem ser contados
a partir do trânsito em julgado
, evitando-se
reformatio in pejus
e assegurando o princípio da segurança jurídica.

Precedente do TJES reforça esse entendimento:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DEFINIÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Do inteiro teor do aresto hostilizado, infere-se que, de fato, não houve definição da forma como deverão incidir a correção monetária e os juros de mora sobre o valor final da multa imposta ao banco embargado. 3. A toda evidência, a redução judicial do valor arbitrado a título de sanção administrativa obsta a incidência dos fatores de atualização desde o momento de sua constituição originária, porquanto descaracterizada a mora decorrente de cobrança que se reputou excessiva. 4. Assim, em virtude da natureza não-tributária do crédito perseguido na execução fiscal, o acréscimo de
correção monetária
deve ocorrer, pelo IPCA-E (Tema 905/STJ),
a partir da publicação do acórdão que modificou a sanção apurada em âmbito administrativo
, enquanto os
juros moratórios
deverão ser computados, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
após o trânsito em julgado
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5003636-85.2018.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil. 3.
A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, 4ª Câmara Cível, Embargos de Declaração Ap. nº 024151371374, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, julgamento em 23/04/2018, Data de publicação no diário: 07/05/2018). (g.n).

Dessa forma, acolho parcialmente os embargos da BV Financeira, apenas para sanar a omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em seus aclaratórios, sustenta omissão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, defendendo que houve sucumbência mínima sua, o que justificaria o arbitramento integral dos honorários à parte embargada.

Embora a argumentação mereça reparos, há de se reconhecer que o acórdão foi omisso quanto à fixação da sucumbência.

O acórdão deu parcial provimento ao apelo do Município, reconhecendo a validade parcial da sanção administrativa, mas também reduziu de forma significativa (cerca de 68%) o valor da multa originalmente aplicada, gerando ênfase no proveito econômico da BV Financeira.

Nessa conjuntura, é mais adequado o reconhecimento da
sucumbência recíproca proporcional
, com fundamento no caput do art. 86 do CPC: "
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
."

A jurisprudência do STJ caminha na mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO . 1.
A divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em conta apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos, mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada um para a demanda
. 2. Não se divisa, nas razões deste regimental, argumentos aptos a modificar o decisum agravado, razão pela qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos . 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 615060 RS 2003/0230240-3, Relator.: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Data de Julgamento: 17/12/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2010)

Assim, reconheço que ambas as partes devem suportar os honorários advocatícios,
proporcionalmente ao êxito e à resistência de cada uma
:

1. O Município responderá por honorários sobre a parcela correspondente à
redução da multa
(proveito econômico da BV);

2. A BV Financeira, por sua vez, arcará com honorários sobre o
valor da multa mantida
, isto é, R$10.000,00 (valor da condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para:

1)

ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
BV FINANCEIRA S/A
, apenas para explicitar que:

a) a
correção monetária
sobre a multa reduzida incidirá
a partir da publicação do acórdão
(01/11/2024);

b) os
juros moratórios
incidirão
a partir do trânsito em julgado
da decisão.

2)

ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, apenas para reconhecer a
sucumbência recíproca proporcional
, com fixação de honorários advocatícios a serem suportados por ambas as partes, conforme os critérios delineados no voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar